Tribunal: TJBA
Processo: 8008190-80.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008190-80.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RAYANE SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
NADIA CARDOSO FERREIRA, JOAO XAVIER DOS SANTOS

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCESSO DE BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou os entes públicos ao fornecimento do medicamento Hemina (Hematin), necessário ao tratamento de Porfiria Aguda Intermitente, doença rara e grave da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem fixou honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do medicamento prescrito; (ii) a exclusão da condenação por danos morais; e (iii) a redução do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE nº 855.178/SE, repercussão geral).

4. A alegação de reserva do possível não justifica a omissão no fornecimento do medicamento essencial, considerando a urgência do tratamento e o risco à vida da autora.

5. A exclusão da condenação por danos morais se justifica, pois a omissão estatal, no caso, não extrapola a ausência genérica de prestação do serviço de saúde, inexistindo violação grave à dignidade da parte autora.

6. A redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação é necessária, considerando a razoabilidade e a baixa complexidade do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Reformada a sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de saúde é de responsabilidade solidária dos entes federativos.

2. A ausência genérica de prestação estatal em saúde não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE; STF, ADPF nº 45;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8008190-80.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelantes
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e o
ESTADO DA BAHIA
e
, como parte apelada,

RAYANE SANTOS ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS RECURSOS e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça